Tribunal: STF
Processo: ARE 1454544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIROS. RESP. Nº 1.141.990/PR. ALIENAÇÃO ANTERIOR A 09.06.05. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE A PARTIR DA CITAÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. PROPRIEDADE DO IMÓVEL ATRIBUÍDA À EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MARCO PARA A APLICAÇÃO DO NOVO CPC. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.



    1- Os recursos de apelação foram interpostos pela União de Professores Ltda e pela União Federal/Fazenda Nacional, em face da sentença prolatada às fls. 1051/1062, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução em relação à alienação do imóvel localizado na rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto/ES, matriculado sob o nº 70.888 (transcritos dos números 4.582 e 18.381), livro 2, CRI 2ª Zona de Vitória/ES (fls. 314/318), condenando a embargante ao pagamento deverba honorária à União, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC, considerando a data do ajuizamento da ação.



    2- A União de Professores Ltda. alega, em suma: 1) enquanto não for registrada a escritura, o alienante, no caso, o espólio de Maria Rosa Ferrari Brito, continua sendo o proprietário do imóvel, tendo sido legítima a transferência; 2) o imóvel está localizado em terreno de Marinha e constitui propriedade da União, somente podendo ser objeto de escritura e registro mediante a certidão da Secretaria do Patrimônio da União – SPU (Lei nº 9.336/98), sendo nula, portanto, a escritura confeccionada pelo Cartório de Notas de Vila Velha/ES que não observou tal obrigatoriedade; 3) não obstante alguns dos seus sócios tenham sido professores do Colégio Nacional, nenhum deles possui qualquer ligação com os sócios do Colégio Nacional (fls. 862 a 1.044 e 1023 a 1030 – alterações contratuais ocorridas entre 2009 e 2011), sendo a aquisição do imóvel contemporânea à gestão dos mesmos; 4) o distrato realizado entre o espólio e o Colégio Nacional não afasta a sua boa-fé na aquisição do imóvel, já que desconhecia a relação existente entre aquelas partes, tanto que pagou pelo imóvel a quem se apresentou comolegítimo proprietário, não sendo comprovado que, embora o distrato e a escritura de compra e venda tenham sido realizados no mesmo dia, foram realizados consecutivamente, ou que tenha participado do conluio fraudulento porventura existente entre as partes; 5) os honorários advocatícios arbitrados na sentença são excessivos, se considerado a curta duração do processo e sua baixa complexidade, devendo ser reduzidos com base no princípio da razoabilidade.



    3- Os embargos de terceiros foram opostos pela União de Professores Ltda em face da União Federal, alegando ter adquirido a propriedade do imóvel localizado à Rua Fortunado Ramos, n.º 512, Praia do Canto, Vitória/ES, objeto da constrição na execução fiscal, do Espólio de Maria Rosa Ferrari Brito.



    4- Para as alienações ocorridas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/05, qual seja, 09.06.05, aplica-se o art. 185 do CTN na sua atual redação, exigindo-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para a caracterização de fraude, enquanto que, para as alienações ocorridas anteriormente a 09.06.05, a presunção de fraude será absoluta a partir da citação do alienante/executado. No caso, a execução fiscal foi proposta pelo INSS em face da Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo Ltda e outros, para a cobrança de contribuição previdenciária do período de 05/95 a 03/99, 07/99 a 11/99, 06/02 a 06/02, 04/01 a 13/01, inscrita em dívida ativa em 25.09.03, no valor de R$ 489.255,80 (atualização de 11/04), sendo a citação realizada em 18.07.05.



    5- O contrato de promessa de compra e venda firmado pelo espólio de Maria Rosa Ferrari Brito e a Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo Ltda (às fls. 617/622), em 23.09.95, tinha por objeto o mesmo imóvel objeto de penhora, sendo a escritura pública de compra e venda lavrada em 13.01.03, conforme se observa às fls. 627. Em 24.06.11, porém, o espólio realizou distrato do compromisso de venda realizado com a executada e celebrou novo contrato de compra e venda com a apelante, sendo a escritura pública de compra e venda lavrada deacordo com alvará judicial extraído dos autos de inventário tombado sob o número 47/86, expedido pela 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, sendo esse mesmo alvará mencionado na escritura pública lavrada em 2003.



    6- Considerando que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 25.09.03, que a citação ocorreu em 18.07.05 e que a primeira transação foi celebrada em 13.01.03, não há como afastar a propriedade do bem pela executada à época da segunda transação, dada a tentativa de simulação, e, por consequência a ocorrência de fraude à execução. A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, não sendo permitido sequer ao juiz suprimir tal nulidade, ainda que haja requerimento expresso das partes (arts. 166 e 167 CC).



    7- A alienação realizada em fraude à execução é juridicamente ineficaz perante a exequente, de modo que, ainda que o bem já integre o patrimônio do terceiro, permanece sujeito ao processo executivo, constituindo garantia de eventuais dívidas do alienante (art. 790, V, do CPC).



    8-A sentença foi proferida em 01.06.17, quando já estava vigente o novo CPC (Lei nº 13.105/15), de modo que os honorários devem ser fixados de acordo com o seu 85, §3º, II, no importe de 8% do valor atribuído à causa (R$ 915.804,07).



    9-Apelação da União dos Professores Ltda improvida. Apelação da União Federal provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, XXIII, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que em 09.02.05 foi publicada a Lei Complementar nº 118/05 que alterou diversos dispositivos do Código Tributário Nacional, dentre eles o art. 185, que trata das garantias e privilégios do crédito tributário, in verbis:



    Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.



    Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.



    Portanto, haja vista a menção expressa no CTN, o marco inicial para a presunção de fraude à execução passou a ser o ato da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e, por conseqüência, a Súmula nº 375 do STJ deixou de ser aplicada às execuções fiscais, dada a primazia do interesse público na arrecadação de tributos, sendo esse o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.141.990/PR, submetido ao rito de recursos repetitivos, cuja ementa se transcreve a seguir:



    (...)



    Portanto, para as alienações ocorridas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/05, qual seja, 09.06.05, aplica-se o art. 185 do CTN na sua atual redação, exigindo-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para a caracterização de fraude, enquanto que, para as alienações ocorridas anteriormente a 09.06.05, a presunção de fraude será absoluta a partir da citação do alienante/executado.



    No caso, a execução fiscal foi proposta pelo INSS em face da Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo Ltda e outros, para a cobrança de contribuição previdenciária do período de 05/95 a 03/99, 07/99 a 11/99, 06/02 a 06/02, 04/01 a 13/01, inscrita em dívida ativa em 25.09.03, no valor de R$ 489.255,80 (atualização de 11/04), sendo a citação realizada em 18.07.05.



    O contrato de promessa de compra e venda firmado pelo espólio de Maria Rosa Ferrari Brito e a Sociedade Educacional Nossa Senhora do Carmo Ltda (às fls. 617/622), em 23.09.95, tinha por objeto o mesmo imóvel objeto de penhora, sendo a escritura pública de compra e venda lavrada em 13.01.03, conforme se observa às fls. 627.



    Em 24.06.11, porém, o espólio realizou distrato do compromisso de venda realizado com a executada e celebrou novo contrato de compra e venda com a apelante, sendo a escritura pública de compra e venda lavrada de acordo com alvará judicial extraído dos autos de inventário tombado sob o número 47/86, expedido pela 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, sendo esse mesmo alvará mencionado na escritura pública lavrada em 2003.



    Logo, considerando que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 25.09.03, que a citação ocorreu em 18.07.05 e que a primeira transação foi celebrada em 13.01.03, não há como afastar a propriedade do bem pela executada à época da segunda transação, dada a tentativa de simulação, e, por consequência a ocorrência de fraude à execução.



    Cumpre esclarecer que a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, não sendo permitido sequer ao juiz suprimir tal nulidade, ainda que haja requerimento expresso das partes, senão vejamos o que dispõem os artigos 166 e 167 do Código Civil sobre o assunto:



    (...)



    Outrossim, segundo entendimento firmado pelo STJ, além ser passível a declaração de ofício, a alegação de simulação como causa de nulidade do negócio jurídico prescinde de ação própria, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente